Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-84.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005161-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), BRUNO SILVA QUEIROZ - CPF: 048.921.901-28 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL– SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA– PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$
152,73 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e três
centavos
), em nome da parte autora, bem como condenou a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, disponibilização da negativação e correção monetária a partir da data da sentença.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença sob o fundamento de que houve a contratação, sendo regular o apontamento do débito, inexistência de prova do dano moral e, ao final, redução do valor arbitrado.

3. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4.
Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (
contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...
), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como o áudio acostado pela reclamada demonstra que o reclamante não contratou o serviço. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

6. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Dano moral configurado.

7. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não deve ser reduzido, eis que atende aos critérios sopesados pelo magistrado
a quo
, além do que aquém do usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021